Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0734706-32.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAOZINHO LOURENCO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de suspensão do feito requerido às fls. 1/2 ID 20641735, tendo em vista que não há discussão no recurso acerca da matéria objeto do IRDR 0720138-77.2020 (legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A). Publique-se. Mantenha-se o feito na pauta para julgamento. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator